Tribunal: TJPA
Processo: 0800074-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800074-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILTON JUNQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800074-54.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

RAPHAELLA Y. SANTIS ANDRADE
, OAB/PA Nº 29.856

PACIENTE: WILTON JUNQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA;

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);

- VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:
A)
PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE PARAUAPEBAS/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO; B)
PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E FESTAS; C)
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES
; D) R
ECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA; E)
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WILTON JUNQUEIRA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0818977-51.2022.8.14.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 04/10, ID nº 12291405),
que
a constrição cautelar do Paciente configura constrangimento ilegal, por estar destituída de fundamentação idônea e de justa causa, aduzindo que
“
a autoridade coatora não trouxe nenhum elemento concreto que justificasse a segregação cautelar do paciente. Ao contrário, fez alegações genéricas, numa sucinta decisão que não demonstrou o periculum libertatis que desse respaldo.
”
.

Ademais, a defesa afirma o Paciente reúne predicados pessoais que o autorizariam responder ao processo em liberdade, dizendo:
“
O paciente é primário, tem 20 anos, com bons antecedentes, possui trabalho e residência fixa, uma filha menor de 02 anos, não oferecendo qualquer risco à ordem pública, à conveniência da instrução penal ou, ainda, à garantia da aplicação da lei penal.
”

Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a distribuição
.

Deneguei
a liminar às fls. 87/88, ID nº 12308197, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

94/98, ID nº 12341746), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Segundo consta dos autos flagranciais, no dia 10/12/2022 a polícia militar ao realizar ronda de rotina no Bairro Maranhão, nesta urbe, avistou o flagranciado saindo de sua residência, tendo percebido que ao avistar a guarnição voltou correndo para dentro desta. Que foi dado ordem de parada quando o agente ainda estava na calçada e durante a abordagem foi encontrado em seu poder cerca de 20 g de substância esverdeada com características de maconha. Dentro da residência ainda fora encontrada uma barra da mesma substância pesando aproximadamente 1,2kg.

- O paciente não ostenta antecedentes criminais.

- O agente foi preso em flagrante em 10/12/2022, a audiência ocorreu no dia seguinte, ocasião em que fora convertida em preventiva.

- A autoridade policial concluiu o inquérito policial em 18/12/2022, tendo sido remetido com vistas ao MP no dia 19/12/2022 e o feito aguarda o oferecimento de denúncia.

Nesta
Superior Instância
(fls. 101/107, ID nº 12380497), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Pois bem. Da leitura da decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, constata-se que a autoridade impetrada, ao fundamentá-la quanto ao requisito
periculum libertatis
, não apontou, como lhe competia, razões concretas concernentes à necessidade de manutenção da prisão do paciente, limitando-se a indicar, de forma genérica, motivos relacionados à gravidade abstrata dos delitos, em inegável e lamentável afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A autoridade coatora sequer indicou fatos concretos, retirados dos autos, apontando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar:

“No que se refere à prisão do autuado, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, analisando o evento e as condições pessoais do agente, é possível vislumbrar
provas da materialidade e indícios da autoria do fato
, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão, pelos depoimentos das testemunhas o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP. Ademais, a conduta atribuída ao autuado se encaixa nas situações em que a lei processual admite a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de crime grave cuja pena máxima cominada em abstrato possui patamar superior a 4 anos de privação de liberdade (art. 33 da Lei de drogas), estando assim preenchidos os
pressupostos do art. 313 do CPP
.

Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar do custodiado se mostra necessária à
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

No caso em comento, a insegurança social resta configurada pela gravidade da conduta atribuída ao agente, eis que se trata de suposto crime de tráfico de drogas, sendo apreendido quantidade considerável de substância entorpecente, sendo mais de um quilo de maconha”.

Ora, é inegável que tais fundamentos podem ser usados para qualquer decreto de prisão preventiva que envolva o crime de tráfico de entorpecentes, não apontando a autoridade coatora elementos do caso concreto que demonstrem a real periculosidade do paciente a justificar a necessidade da cautelar; ao reverso, bem se vê que a autoridade impetrada se limitou a tecer considerações sobre aspectos genéricos de todo crime de tráfico de drogas (consequências graves no âmbito social; fomento de outros crimes, como aqueles contra o patrimônio; insegurança junto à coletividade).

Repita-se e insista-se, nada de concreto foi apontado em relação aos crimes cometidos, o que dá azo ao reconhecimento de sua nulidade por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Vale lembrar, neste aspecto, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Como se vê, a prisão preventiva está motivada, principalmente, na quantidade da droga apreendida.

Todavia, não obstante as relevantes considerações feitas pela autoridade coatora, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de medidas alternativas à prisão se mostra suficiente a evitar a reiteração delitiva, uma vez que se trata de
suposto tráfico de apenas 1,2 kg de maconha
, quantidade que não pode justificar a medida extrema, levando-se em consideração que se trata de crime cometido sem o emprego de violência ou de grave ameaça à pessoa.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (42,11 G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO E DE GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 663208 MT 2021/0129404-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20,2G DE MACONHA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(STJ, HC 740491 SP 2022/0134219-2 – Decisão Monocrática, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 11/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

In casu
, verifico ser desproporcional lançar mão da cautelar pessoal de máxima restrição, visto que a quantidade de droga apreendida não se mostra relevante.

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

I)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE PARAUAPEBAS/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

II)

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E FESTAS;

III)

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES
;

IV)

R
ECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA;

V)

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
ressaltando que no caso de impossibilidade devidamente justificada, fica dispensado o uso;

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
WILTON JUNQUEIRA, brasileiro, paraense, natural de Xinguara/PA, solteiro, filho de Wilton Antonio Junqueira e Maria Nazare Matos da Silva, nascido em 11/06/2002, CPF nº 060.626.242-32, RG nº 8705603, atualmente preso no presídio de Parauapebas/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão de liberdade provisória ao ora paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Belém, 08/02/2023